Tribunal: TJDFT
Processo: 0713248-70.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Alimentos entre ex-cônjuges. Excepcionalidade. Incapacidade laboral. Ausência de comprovação. Prazo determinado da obrigação alimentar. Sentença mantida.
I.- Caso em exame
1. Apelação cível em ação de alimentos.
ii.- Questão em discussão
2. Duração do prazo da obrigação alimentar entre ex-cônjuges.
iii.- Razões de decidir
3. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges está previsto no artigo 1.694 do Código Civil, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua.
4. Os alimentos entre ex-cônjuges são transitórios, excepcionais e devem ter previsão para cessação, sob pena de estimular-se a situação cômoda de dependência e desinteresse na busca de trabalho para prover a própria subsistência.
5. A alimentanda possui 53 anos e não consta que é incapaz para o exercício profissional. Ademais, ambos os filhos do casal são maiores e capazes, de forma que eventual necessidade de pensionamento da alimentanda pode ser buscada junto a um de seus filhos, nos termos do art. 1.696 do Código Civil.
6. O prazo de 6 (seis) meses fixado na sentença, somado aos 3 anos em que a obrigação alimentar perdurou por decisão provisória, mostra-se suficiente para a reinserção da alimentanda no mercado de trabalho e para promoção de meios de autossustento.
iv.- Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
------------
Dispositivos relevantes citados: Arts. 1.694 e 1.696, do CC.